Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-76.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2025
Número: 0600445-76.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600445-76.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido Republicanos Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL IEGER SUSS (RESPONSÁVEL)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA (RESPONSÁVEL)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RUI FABIO DE CAMPOS MELLO (RESPONSÁVEL)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
VALDEMAR BERNARDO JORGE (RESPONSÁVEL)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44789834
16/11/2025
18:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44789834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618501393800000043727251
Número do documento: 25111618501393800000043727251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 08:50:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.677
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600445-76.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RESPONSÁVEL: MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RESPONSÁVEL: SAMUEL IEGER SUSS
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RESPONSÁVEL: VALDEMAR BERNARDO JORGE
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RESPONSÁVEL: RUI FABIO DE CAMPOS MELLO
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA. RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM ANÁLISE
Prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2023, apresentada
por diretório estadual de partido político.

Num. 44789834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618501393800000043727251
Número do documento: 25111618501393800000043727251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 08:50:10
II. QUESTÃO EM EXAME
Verificar se a ausência de comprovação das despesas custeadas com recursos
do Fundo Partidário, bem como a utilização desses recursos para o pagamento
de multa e juros de mora, configura irregularidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas ou, alternativamente, sua aprovação com ressalvas,
com a determinação de recolhimento dos valores indevidamente aplicados ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A ausência de comprovação das despesas realizadas com recursos do
Fundo Partidário, no montante de R$ 32.813,48, referentes a pagamentos
realizados a autônomos para a realização de serviços administrativos, impõe o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 58, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
III.II. A utilização indevida de recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 360,07,
para adimplemento de multa e juros de mora, em desacordo com o art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.604/2019, impõe o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.
III.III. O conjunto das irregularidades constatadas, no montante de R$ 33.173,55,
corresponde a, aproximadamente, 5,16% do total de recursos movimentados
pela agremiação durante o exercício de 2023, o que não excede os limites
adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de
aprovação com ressalvas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento do
montante de R$ 33.173,55 ao Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, PC-PP nº 060019633, Acórdão nº 67458, Rel(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani, Julgamento: 16/06/2025;
TRE-PR, PC-PP nº 060018771, Acórdão nº 63648, Rel(a): Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Julgamento: 07/08/2024;
TSE, PC nº 060018956, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 19.03.2024;
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de

Num. 44789834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618501393800000043727251
Número do documento: 25111618501393800000043727251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 08:50:10
23.11.2020.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.096/1995, art. 44;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 17, § 2º, 28, 29, 31, § 2º, 40, parágrafo único,
45, II, 58, § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Republicanos do Paraná.
A prestação de contas foi entregue em 29 de junho de 2024, no prazo estabelecido no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 43902292).
Publicado o edital, nos termos do art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 44134627, ID
44136905 e ID 44153209).
No exame preliminar realizado pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal,
constatou-se que o prestador apresentou todos os documentos exigidos pelo art. 29 da
Resolução nº 23.604/2019 (ID 44162675).
Após a emissão do Parecer de Diligências, o prestador apresentou manifestação e
documentos (ID 44396066, ID 44457228, ID 44457229 e seguintes).
Posteriormente, emitiu-se o Parecer de Regularidade (ID 44528743).
Em resposta, o partido apresentou nova manifestação (ID 44642716).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas, com fundamento no art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44695329).

Num. 44789834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618501393800000043727251
Número do documento: 25111618501393800000043727251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 08:50:10
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador apresentou manifestação
e juntou documentos (ID 44710626 ao ID 44710629).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, com a
determinação do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44722957).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA
A presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro
de 2023 de Diretório Estadual, devendo, portanto, sua análise observar o disposto na
Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal, ao analisar as contas do Diretório Estadual do Partido
Republicanos do Paraná, manifestou-se pela aprovação com ressalvas, em razão das
seguintes irregularidades: a) ausência de comprovação de despesas referentes a
serviços administrativos custeados com recursos do Fundo Partidário, no valor total de
R$ 32.813,48, pagos a João Élcio Coleti Nodari (R$ 4.813,48), Veronica Regina
Domingues (R$ 12.000,00) e Marcelo Vinicius Collere (R$ 16.000,00); b) utilização de
recursos do Fundo Partidário para pagamento de multa e juros de mora.
Para melhor apreciação do feito, passo à análise individualizada das impropriedades
apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus efeitos na
regularidade das contas.
II.I.I. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
Nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a comprovação dos gastos
partidários deve ser feita mediante apresentação de documento fiscal idôneo, sem
emendas ou rasuras, contendo data de emissão, descrição detalhada da operação,
valor, e identificação do emitente e do destinatário pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ e endereço.
Tais documentos devem ser registrados na prestação de contas de forma
concomitante à realização das despesas, acompanhados da documentação

Num. 44789834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618501393800000043727251
Número do documento: 25111618501393800000043727251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 08:50:10
comprobatória correspondente.
Além do documento fiscal, a Justiça Eleitoral pode admitir outros meios idôneos de
prova que descrevam detalhadamente as despesas e comprovem a entrega dos
produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
No presente caso, a unidade técnica apontou a ausência de comprovação de
despesas efetuadas com serviços administrativos do partido, no montante de R$
32.813,48, custeadas com recursos do Fundo Partidário, referentes a pagamentos
realizados a João Élcio Coleti Nodari (R$ 4.813,48), Veronica Regina Domingues (R$
12.000,00) e Marcelo Vinicius Collere (R$ 16.000,00).
Quanto à despesa realizada com João Élcio Coleti Nodari, consta no parecer
conclusivo que o partido apresentou contrato de prestação de serviços administrativos
para organização documental de órgãos de direção municipal, filiados, lideranças e
membros do partido em Bocaiuva do Sul e região e acompanhamento de eventos
partidários nos mesmos locais (ID 44458132).
Registrou-se, ainda, que foram anexados dois recibos de pagamento a autônomo
(RPA), no valor de R$ 2.406,74 cada, porém sem a descrição detalhada das atividades
executadas (ID 44458133).
Em relação ao gasto realizado com Veronica Regina Domingues, a unidade técnica
registrou que foram apresentados apenas dois RPAs, no valor de R$ 6.000,00 cada,
sem contrato e sem detalhamento das atividades desenvolvidas (ID 44458134 e ID
44458137).
Situação semelhante foi verificada no tocante à despesa efetuada com Marcelo
Vinicius Collere, para a qual também foram apresentados apenas dois RPAs, no valor
de R$ 8.000,00 cada, desprovidos de contrato e de descrição específica dos serviços
prestados (ID 44458135 e ID 44458136).
Verifica-se, ainda, que os contratos firmados com Veronica e Marcelo foram
apresentados pela agremiação somente após a emissão do parecer conclusivo, com o
intuito de sanar as falhas anteriormente apontadas (ID 44710627, ID 44710628 e ID
44710629).
Contudo, tal conduta encontra óbice no disposto no art. 40, parágrafo único, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, que veda a juntada extemporânea de documentos,
salvo em casos de documento novo, hipótese não configurada nos autos.
Ainda que tais documentos fossem considerados apenas para afastar a necessidade
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, observa-se que os contratos
apresentados não são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços
contratados.
Os contratos celebrados com Veronica prevêem a descrição genérica de prestação de

Num. 44789834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618501393800000043727251
Número do documento: 25111618501393800000043727251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 08:50:10
serviços de edição de vídeos para o Partido Republicanos, não havendo detalhamento
dos serviços realizados nos recibos apresentados, o que impossibilita a aferição da
correta aplicação dos recursos públicos.
De igual modo, o contrato firmado com Marcelo menciona a prestação de serviços de
mapeamento estratégico dos municípios do Paraná, levantamento de dados e
consultoria eleitoral. Contudo, os recibos também não detalham as atividades
executadas, o que impede a vinculação entre os pagamentos e os serviços
efetivamente prestados.
Nota-se, portanto, que os documentos apresentados pela agremiação não atendem
aos requisitos mínimos de idoneidade e detalhamento exigidos pela Resolução TSE nº
23.604/2019, limitando-se a comprovações genéricas.
A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de
que as despesas com autônomos para realização de serviços administrativos do
partido devem ser comprovadas por documentos idôneos, com discriminação
pormenorizada das atividades desenvolvidas pelos contratados (Ac. de 7-3-2024 na
PC nº 060018956, rel. Min. Cármen Lúcia).
Assim, diante da falta de documentação com descrição detalhada dos serviços
administrativos prestados por autônomos à agremiação, reconhece-se a irregular
aplicação dos recursos do Fundo Partidário, o que impõe o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 58, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
A
irregularidade
perfaz
o
valor
de
R$
32.813,48,
que
corresponde
a,
aproximadamente, 5,1 % do total de recursos movimentados pela agremiação durante
o exercício de 2023 (R$ 642.214,74 – ID 43902311), o que admite a aposição de
ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais
falhas constantes na prestação de contas em análise.
II.I.II. DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA
ADIMPLEMENTO DE MULTA E DE JUROS DE MORA
A propósito da impossibilidade de utilização de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de multa e de juros de mora, o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019 dispõe que:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
[...]
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de

Num. 44789834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618501393800000043727251
Número do documento: 25111618501393800000043727251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 08:50:10
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Cumpre enfatizar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de
que multa e juros de mora não se enquadram entre as despesas autorizadas pelo art.
44 da Lei nº 9.096/1995, o qual estabelece um rol taxativo de gastos que podem ser
custeados com recursos do Fundo Partidário.
Veja-se:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS
PAGAS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA COM RECURSOS ORIUNDOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO COM A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DAS MULHERES. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
UTILIZADOS PARA RECOLHIMENTO DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

[...]
7. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é irregular,
por violar o rol taxativo do art. 44 da Lei nº 9.096/95, e exige o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

[...]
(PC-PP nº 060019633, Acórdão nº 67458, Relator(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani, Julgamento: 16/06/2025 Publicação: 24/06/2025)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE. FUNDO PARTIDÁRIO.
VEDADO O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. FUNDO PARTIDÁRIO MULHER. NÃO APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº 9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS QUE
NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE

Num. 44789834 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618501393800000043727251
Número do documento: 25111618501393800000043727251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 08:50:10
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não observância
do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por si, a
desaprovação das contas, mas acarreta o dever de destinar, no ano
subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.
2. Os recursos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada, sendo vedada
sua utilização para quitação de multas e/ou juros decorrentes de
inadimplência, nos termos do art. 17, § 2º da resolução 23.604/2019.
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual abaixo
de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(PC-PP nº 060018771, Acórdão nº 63648, Relator(a): Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Julgamento: 07/08/2024, Publicação: 12/08/2024) – (Destaquei)

No caso em análise, o parecer conclusivo constatou a utilização indevida de recursos
do Fundo Partidário no valor de R$ 360,07, para adimplemento de multa e juros de
mora, em desacordo com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Diante disso, impõe-se o recolhimento do valor de R$ 360,07 ao Tesouro Nacional, em
razão do uso irregular de verbas públicas partidárias.
Por fim, observa-se que a irregularidade perfaz valor de baixa monta, inferior a R$
1.064,1), o que admite a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo,
contudo, ser analisada em conjunto com as demais falhas verificadas na presente
prestação de contas.
III. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 33.173,55 (R$ 32.813,48 + R$ 360,07), que corresponde a,
aproximadamente, 5,16 % do total de recursos movimentados pela agremiação
durante o exercício de 2023 (R$ 642.214,74 – ID 43902311).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, o conjunto das irregularidades da presente prestação de contas não

Num. 44789834 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618501393800000043727251
Número do documento: 25111618501393800000043727251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 08:50:10
excede os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de
aprovação com ressalva.
Dessa forma, conclui-se pela aprovação, com ressalvas, das contas do Diretório
Estadual do Partido Republicanos do Paraná referentes ao exercício financeiro de
2023.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Republicanos do Paraná, referentes
ao exercício financeiro de 2023, com a determinação de recolhimento do montante de
R$ 33.173,55 ao Tesouro Nacional.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600445-76.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: REPUBLICANOS -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE: CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - RESPONSÁVEIS: MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA, SAMUEL IEGER SUSS -

Num. 44789834 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618501393800000043727251
Número do documento: 25111618501393800000043727251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 08:50:10
Advogados dos RESPONSÁVEIS: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A -
RESPONSÁVEIS: VALDEMAR BERNARDO JORGE, RUI FABIO DE CAMPOS MELLO - Advogados
dos RESPONSÁVEL: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI
BRUGIN MATSUBARA - PR29367, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.11.2025